Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-83.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009343-83.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), ANDRESSA DA SILVA - CPF: 040.035.661-90 (APELANTE), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), LEANDRO GERALDI - CPF: 010.696.601-40 (APELANTE), ANDRESSA DA SILVA - CPF: 040.035.661-90 (APELADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), LEANDRO GERALDI - CPF: 010.696.601-40 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE VIAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE VIAJAR CONFORME PLANEJADO E CONTRATADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Todos os participantes da cadeia produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços, inclusive a recorrente, que comercializa pacotes turísticos.

Configura dano moral indenizável o fato de o consumidor adquirir um pacote de viagem e, ao chegar para embarcar, é surpreendido com o cancelamento do transporte aéreo, sendo obrigada a arcar com nova aquisição de passagens.

A quantificação dos danos morais pelo juízo primário (R$10.000,00) não representa condenação excessiva, atendendo, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009343-83.2022.8.11.0055

APELANTE:
DECOLAR.COM LTDA

APELADOS: LEANDRO GERALDI E ANDRESSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DECOLAR.COM LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
LEANDRO GERALDI
e
ANDRESSA DA SILVA
, em desfavor da empresa ora recorrente e da
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, que julgou parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer para cumprimento do contrato, e julgou procedente o pedido indenizatório formulado na exordial, para o fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral em favor dos requerentes.

Ademais, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que não possui qualquer poder de gerência sobre as alterações de voos, pelo que entende devida a extinção do feito em relação a mesma.

No mérito, defende a não configuração dos danos morais, sob o argumento de que “
os danos supostamente sofridos pela parte Recorrida, para a qual contribuiu a si mesma, se verídicos, não passaram de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano que não geram dano moral, uma vez que, mesmo diante do ocorrido, os Apelados não sofreram por nenhuma postura por parte da empresa Apelante, que prestou todo o serviço a qual foi contratada com lisura
” (sic).

Aduz que “
não há, nos autos, uma só demonstração de danos sofridos pela parte Apelada, de modo que os danos morais devem ser afastados
” (sic).

Alega que “a
indenização, quando devida, deve guardar SEMPRE consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se cometer graves distorções sociais e jurídicas. E o valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do evento de força maior que acometeu os setores de turismo e aviação civil, com todo o respeito que lhe é peculiar, causa evidente enriquecimento indevido à Apelada, já que não há comprovação de danos maiores que lhes tenham ofendido a honra, imagem ou reputaçã
o” (sic).

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, alternativamente, que a indenização por danos morais seja reduzida em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda que os honorários de sucumbência sejam fixados para patamar proporcional à simplicidade da matéria discutida.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 176605635).

O preparo foi recolhido (id. 176999188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não merece prosperar a aventada ilegitimidade passiva da recorrente, pois foram as agências de viagem demandadas que escolheram a companhia aérea e a hospedagem para a formalização do pacote de viagem com os requerentes, de forma que devem responder pelos vícios no serviço prestado.

Ainda, vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente em seu artigo 34, a responsabilidade solidária das agências de turismo, como prestadora de serviço, por ato dos seus prepostos ou representantes autônomos.

Essa responsabilidade também é objetiva e decorre do simples fato de estar inserido no mercado tanto o produto quanto a prestação do serviço que tem que se dar de forma adequada e sem vícios em suas qualidades, prestados pelos estabelecimentos e operadoras escolhidas pela agência, como previsto no artigo 14 do mesmo Código.

A respeito do tema, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA –
JOGADOR DE FUTEBOL – SELEÇÃO NO EXTERIOR – EMBARQUE NEGADO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor’. (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a negativa de embarque, nasce a obrigação de indenizar, haja vista a falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1014847-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo à análise do mérito.

Infere-se dos autos que
LEANDRO GERALDI
e
ANDRESSA DA SILVA
ajuizaram a presente ação indenizatória em desfavor da empresa ora recorrente e da
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, aduzindo, em suma, que planejaram com antecedência uma viagem em família (13 pessoas) com destino a Cancún, com previsão de ida para o dia 18/06/2022 e retorno no dia 24/06/2022, pagando pelo transporte aéreo e hospedagem a importância de R$129.299,00 (cento e vinte e nove mil, duzentos e noventa e nove reais), o qual foi pago pelo autor no cartão de crédito em 06 (seis) parcelas.

Todavia, houve a comunicação de alteração unilateral de voo e, após várias ligações para a empresa Decolar.com, conseguiram realocar todos os familiares no voo 3501 da LATAM, com saída no dia 16/06/2022 às 18h (chegada no dia 17/06/2022 às 12h29) e volta em 22/06/2022 às 13h29 (chegada em 23/06/2022) às 13h05min.

Em relação a alteração das datas de hospedagem, houve resposta por e-mail da empresa recorrente e por ligação telefônica, a qual gerou o protocolo no 6869281937, de que a alteração poderia ser realizada pelo sítio eletrônico, mas restou infrutífero. E, ao tentar realizar a mudança diretamente com o hotel, houve a solicitação de pagamento do valor de R$47.380,00 (quarenta e sete mil, trezentos e oitenta reais), visto que não foi possível realizar a alteração.

Posteriormente (23/05/2022), a requerida
Latam Airlines GROUP S/A
procedeu nova alteração dos voos dos requerentes e seus familiares, com saída no dia 16/06/2022 às 18h (chegada no dia 17/06/2022 às 12h34) e volta em 22/06/2022 às 13h24 (chegada em 23/06/ às 17h20min), com alteração do tempo de espera no aeroporto e sem resolução quanto a hospedagem.

Diante disso, postularam pela concessão de tutela de urgência para que as requeridas cumprissem o contrato realizado entre as partes, para o fim de garantir que a viagem ocorra dentro das especificações contratadas, com a alteração da reserva junto ao hotel inicialmente contratado as suas custas ou disponibilizar o mesmo voo para os dois grupos na data inicialmente contratada (18/06 a 24/06) ou realocar a família em outro resort de luxo, conforme qualidade daquele inicialmente contratado. No mérito, requereram a condenação das requeridas ao cumprimento do contrato e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Após a citação das requeridas, os autores realizaram pedido de aditamento da inicial (id. 176605565), requerendo o cancelamento dos voos e restituição integral dos valores pagos.

Após regular processamento do feito, o magistrado sentenciante julgou parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer para cumprimento do contrato e, por entender pela ocorrência da falha na prestação dos serviços, julgou procedente o pedido indenizatório formulado na exordial, para o fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral em favor dos requerentes.

Irresignada, a apelante almeja excluir as indenizações que lhe fora imposta.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa apelante, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

É incontroverso que os requerentes adquiriram o pacote de viagem para Cancun, com a contratação dos serviços de passagens aéreas e hospedagens com a apelante no valor de R$129.299,00 (ids. 176605509 e 176605510), alteração de voos (ids. 176605515 a 176605522) e pedidos para alterar hospedagens, que se mostraram infrutíferos (ids. 176605523 a 176605526).

Assim, verifica-se que a apelante deixou de prestar o serviço na forma como originalmente contratado, sem a devida adequação do pacote de viagem, mediante a correspondência das datas e horários de voo com o da hospedagem.

Havia inequívoca parceria entre a Decolar, a companhia aérea requerida e o hotel. O fato de terceiro, apto a romper a cadeia causal e afastar a responsabilidade, deve ser completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, o que não é a hipótese dos autos. O serviço de transporte aéreo e de hospedagem integram a atividade fim da apelante, motivo pelo qual irrecusável sua responsabilidade pelos fatos narrados nos autos.

Ademais, a contratação de serviços de turismo foi contratada com a apelante, o pacote de viagens foi adquirido em seu sítio eletrônico próprio, de modo que solidariamente responsável pela falha na prestação dos serviços.

Desta feita, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei no. 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO EM RAZÃO DE GREVE DE PESCADORES – ROTEIRO INTERNACIONAL ALTERADO UNILATERALMENTE PARA ROTEIRO NACIONAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS CORRÉS –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DA METADE DA QUANTIA PAGA PELOS AUTORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração unilateral do itinerário do cruzeiro marítimo, com a substituição de destinos internacionais por nacionais, caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Responde pela falha na prestação do serviço a agência de turismo responsável pela venda do pacote de viagem.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os valores gastos pelos autores na compra do pacote de viagem devem ser restituídos pela metade, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.”
(N.U 0010055-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Desse modo, considerando o não atendimento do serviço contratado com a empresa apelante, associado ao desgaste sofrido pelos consumidores, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, impõe-se, por conseguinte, a indenização por danos morais.

No tocante ao montante fixado a título de dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerando o contratempo, descaso e desconforto a que a parte autora foi submetida por conta da não adequação do pacote de viagem para, viagem esta comemorativa a ser realizada com a família, tem-se que a indenização fixada em
R$10.000,00
(dez mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA –
RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA – CASAMENTO NO EXTERIOR – COMPRA DE TICKETS PARA COMEMORAÇÃO DO ENLACE EM CASA NOTURNA – IMPEDIMENTO DE ACESSO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.” (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90.

Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos.

É inegável o abalo moral que uma pessoa sofre em situações vexatórias como o impedimento de acesso em casa noturna por ticket pago, especialmente quando se trata da comemoração do seu casamento, momento único na vida, devendo, isto, ser sopesado, também, no momento da quantificação do valor indenizatório.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”

(N.U 1000357-38.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Por fim, no que pertine aos honorários de sucumbência, constata-se que a magistrada singular os fixou em 10% (quinze por cento) do valor da condenação, ou seja, na porcentagem mínima prevista no §2o do art. 85 do CPC, razão pela qual a sentença não merece quaisquer reparos no ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023